Tribunal: TJDFT
Processo: 0767684-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE. PRESO EM FLAGRANTE. CONDUTA TÍPICA. DEPOIMENTO DO AGENTE DE POLÍCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REU INAPLICÁVEL NA ESPECIE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
2. O crime de falsa identidade é formal e independe de resultado naturalístico, ou seja, da obtenção efetiva da vantagem ou da causação de prejuízo. Assim, a posterior descoberta da verdadeira identidade mediante exame papiloscópico ou por revelação do acusado depois de atos investigativos não afasta a tipicidade do crime.
3. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime por meio do depoimento do policial que relatou detalhadamente os fatos, afasta-se a alegação de falta de prova e aplicação do in dubio pro reo, merecendo ser prestigiada a sentença que condenou o apelante à pena do artigo 307 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.